Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos requeridos FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY e CREDITAS SOLUÇÕES manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões do litisdenunciado ZURICH (ID 72249178). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111